Tribunal: STF
Processo: Rcl 46351
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta pela Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP contra acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, proferido no julgamento do Recurso de Apelação 0007784-03.2004.4.03.61001, sob a alegação de desrespeito à autoridade da decisão lançada no Recurso Extraordinário 566.622/RS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, inserido na Sistemática da Repercussão Geral (Tema 32).
    A reclamante alega, de início, que,
    “[...] pretende a FAAP, em última análise, que seja garantida a autoridade da decisão proferida no RE n. 566.622/RS – de relatoria do Exmo. Min. MARCO AURÉLIO – no qual a Reclamante figurou como um dos sujeitos processuais, tendo em vista sua participação na condição de terceira interessada.
    Com efeito, tendo demonstrado seu interesse subjetivo no recurso extraordinário cuja decisão foi descumprida (RE 566.622), a Reclamante foi habilitada naqueles autos como terceira interessada. No caso, além de ter sido admitida como terceira interessada, a Reclamante teve reconhecido o seu direito aos efeitos processuais imediatos da repercussão daquele RE, com o sobrestamento expresso das medidas judiciais e administrativas contra si opostas sobre o objeto da demanda.
    Vale dizer: a Reclamante teve reconhecido o seu interesse jurídico naquele litígio, e, assim, passou a subjetivamente integrá-lo em grau de recurso extraordinário.” (doc. eletrônico 1, fl. 4).
    Diz, mais, o seguinte: 
    “Ora, se se está diante de um processo em que se afirma o desrespeito a requisitos previstos em artigo de uma lei ordinária (art. 55 da Lei n. 8.212/91), e o STF decide que esse mesmíssimo artigo dessa mesmíssima lei padece de vício de inconstitucionalidade, não pode o tribunal, no intuito de salvar a pretensão do MPF, simplesmente ‘trocar’ o art. 55 da lei em questão pelo art. 14, do CTN. 
    Isso não é cumprir o que decidiu esse STF, mas, sim – data venia –, dar aparência de cumprimento à ordem dessa Corte Constitucional. Diz-se ‘aparência’ porque o modo de agir do TRF-3 simplesmente retira qualquer mínima possibilidade de eficácia da decisão proferida por esse STF no RE n. 566.622/RS.” (doc. eletrônico 1, fl. 11, grifos no original).
    Aduz, nesse sentido:
    “Para o tribunal local, uma simples ‘troca de etiquetas’ (troca do art. 55 de uma lei ordinária pelo art. 14 do CTN) seria suficiente para se conferir ‘ares’ de conformidade com a decisão proferida no RE n. 566.622. 
    O grande problema é que: 
    1º) estes dispositivos (arts. 55 da Lei n. 8.212/91 e 14 do CTN) não têm a mesma redação, o mesmo conteúdo, o mesmo alcance, pelo que as interpretações deles resultantes não têm o condão de gerar as mesmas normas jurídicas. 
    De fato, se norma é resultado de interpretação dos textos legais, não há como se extrair o mesmo sentido, conteúdo e alcance da textos normativos diferentes. Por si só, esse aspecto já seria suficiente para demonstrar a incorreção da conduta do tribunal regional. 
    2º) toda a discussão – e, consequentemente, todas as decisões proferidas pelo TRF-3 até o juízo de retratação – , passou longe do art. 14, do CTN, caracterizando, além de violação à autoridade da decisão proferida por esse STF no RE n. 566.622/RS, ‘elemento surpresa’ causador de instabilidade e insegurança jurídica. 
    Isso sem adentrar no mérito da contrariedade ao devido processo legal (que não é – e nem pode ser – objeto desta reclamação), haja vista que toda a defesa da FAAP, nos autos da ACP, teve como foco o art. 55 da Lei n. 8.212/91, e não o 14 do CTN (como não poderia deixar de ser, pois o dispositivo da lei ordinária constou nas causas de pedir e fundamentou os pedidos formulados pelo MPF na ação civil pública).
    Resta evidente, portanto, a resistência (ilegítima) do tribunal local em reconhecer a autoridade da decisão proferida por esse E. STF no RE 566.622/RS, no qual a FAAP figurou como sujeito processual (terceira interessada), nos autos da ação civil pública – o que justifica a procedência do pedido formulado na presente reclamação e do pleito liminar que está fundamentado nas razões que serão expostas a seguir.” (doc. eletrônico 1, fls. 11-12, grifos no original).
    Ao final, requer:
    “Diante de todo o exposto, requer-se:
    a) a distribuição da presente reclamação, EM RAZÃO DE PREVENÇÃO, ao Exmo. Min. Marco Aurélio, relator do RE n. 566.622/RS, nos termos do art. 70, caput, e do art. 988, §3º, do CPC, ambos do RISTF; 
    b) o recebimento da presente reclamação, com o deferimento da medida liminar, para o fim de: 1) suspender o curso da ACP n. 0007784- 03.2004.4.03.6100, proposta contra a FAAP; e 2) suspender os efeitos do ato reclamado, aqui incluídos o prosseguimento das demandas judiciais e procedimentos fiscais intentados pela Fazenda com amparo naquela ação civil pública (AC -TRF3 nº 0007784-03.2004.4.03.6100), cujos fundamentos foram declarados inconstitucionais. 
    c) o processamento desta Reclamação e julgamento pelo Exmo. Relator, conforme previsão do parágrafo único do art. 161 do RISTF.
    d) a integral procedência dos pedidos, para, nos termos do art. 992 do CPC26 e art.161, III, do RISTF27: (i) cassar o v. acórdão proferido pela C. 5ª Turma do E. TRF da 3ª Região em juízo de retratação, na parte exorbitante em que, descumprindo a decisão proferida por este E. STF no RE n. 566.622/RS, admite a revisão dos lançamentos fiscais atingidos pela inconstitucionalidade decretada pelo v. acórdão do STF; e (ii) cassar integralmente os vv. acórdãos subsequentemente proferidos pela 5ª Turma do E. TRF da 3ª Região, em Embargos de Declaração, por total descumprimento da decisão proferida por este E. STF no RE n. 566.622/RS, porque revogam a retratação inicialmente feita e admitem a substituição do fundamento inconstitucional da lei ordinária (art. 55 e incisos, da Lei n. 8.212/91), por outro da lei complementar (art. 14 do CTN).” (doc. eletrônico 1, fls. 13-14, grifos no original).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, assento que, muito embora haja alegação de prevenção do Ministro Marco Aurélio na petição inicial, o feito foi distribuído livremente à minha relatoria após decisão da Presidência desta Suprema Corte (doc. eletrônico 24).
    Passando ao exame da medida cautelar, relembro que a reclamação constitucional perante o STF é cabível “para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões” (grifei), nos termos do art. 102, I, l, da Constituição. Idêntica é a dicção do art. 156, caput, do Regimento Interno desta Corte. O citado remédio processual pode ser empregado também para assegurar a “observância de enunciado de súmula vinculante” (grifei), assim como de julgado proferido em controle concentrado de constitucionalidade, a teor do art. 988, III, do CPC/2015.
    É que “os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, grifei). 
    Bem examinado o julgado considerado afrontado pela reclamante, constato, a princípio, que a presente ação atende aos requisitos formais inerentes a esta via de impugnação processual, especialmente quanto à aderência estrita entre a decisão reclamada e o comando tido por desrespeitado. Verifico, por outro lado, que se encontram exauridos os recursos perante as instâncias recursais ordinárias, o que afasta a utilização desta via impugnativa como sucedâneo recursal.
    Reproduzo abaixo, para fins de confronto, a ementa do acórdão do RE 566.622/RS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, verbis:
    “IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar.”
    Opostos embargos de declaração, o Plenário reformulou, em parte, a tesa fixada (Tema 32), com designação da Ministra Rosa Weber como redatora do acórdão. Confira-se a ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 
    1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
    2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 
    3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’ 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.”
    Feitos estes registros, destaco, por relevante, que a decisão acima transcrita foi proferida em recurso interposto pela entidade denominada Sociedade Beneficente de Parobé, no qual a reclamante foi admitida, por decisão do Ministro relator, como terceira interessada. Naqueles autos, buscava-se a reversão do julgado que admitiu a incidência do art. 55 da Lei 8.212/1991 para definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior. 
    Decidida a matéria pelo Plenário do STF, deu-se o reconhecimento da inconstitucionalidade formal do art. 55 supracitado, à exceção do seu inciso II, após a decisão dos embargos de declaração, sem relevância, contudo, no contexto desta reclamação.
    Pois bem. Na hipótese sob análise, a decisão reclamada, ao menos num exame perfuntório, próprio desta fase processual, parece afrontar o julgamento invocado como paradigma, uma vez que, ao decidir a apelação interposta nos autos da Ação Civil Pública 0007784-03.2004.4.03.6100, o TRF3 teria deixado de observar o conteúdo normativo do acórdão proferido no RE 566.622/RS. Isso porque a ação coletiva utilizou como fundamento de procedência, em desfavor da reclamante, justamente os requisitos previstos no inciso I do art. 55 da Lei 8.212/1991.
    Como se pode verificar, portanto, o Juízo reclamado não teria observado que o STF assentou, após o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do RE 566.622/RS, que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF. 
    Nessa linha de raciocínio, afigura-se recomendável, ainda que por cautela, seja melhor apurada a aplicação do tema definido em repercussão geral pelo STF por parte do Juízo reclamado. A plausibilidade do direito invocado, neste momento, impõe a concessão da liminar, até que ocorra o exame vertical dos autos, especialmente após a oitiva da autoridade reclamada. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação afigura-se na iminência de autuação do reclamante, ou de constrição de patrimônio, por parte do fisco federal, colocando em risco a regular continuidade dos seus fins estatutários.
    Em face do exposto, nos termos do art. 989, II, do CPC, defiro a medida cautelar, para determinar a suspensão da Ação Civil Pública 0007784-03.2004.4.03.6100, ficando obstada, outrossim, quaisquer procedimentos fiscais administrativos ou demandas judiciais eventualmente intentadas pela Fazenda Nacional que tenham amparo da supra referida ação coletiva, até o julgamento de mérito desta reclamação.
    Comunique-se ao Juízo reclamado, requisitando as informações de estilo no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC). 
    Cite-se a União, na qualidade de beneficiária do ato reclamado, para apresentação de contestação, no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC).
    Com a juntada destas, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator